Tribunal: STF
Processo: ARE 1572259
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Acre, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO NOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO HEPATITE B. APTIDÃO PARA O CARGO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.015 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1.1. Recurso Inominado interposto por Estado do Acre em face da sentença que julgou procedente pedido de anulação do ato administrativo que excluiu o autor da etapa de exame médico do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Penal do Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, regido pelo Edital n. 001/2023 SEAD/IAPEN. 



    1.2. A sentença determinou que candidato fosse considerado apto na fase de exame médico e prosseguisse para as fases subsequentes do certame. 



    1.3. O recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a regularidade da eliminação do candidato em razão do diagnóstico de Hepatite B. 



    1.4.Contrarrazões pela parte adversa arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requerendo o desprovimento do recurso. 



    ll. Questões em discussão 



    2.1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Acre é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) analisar se é lícita a eliminação de candidato portador de Hepatite B, sem demonstração concreta da incapacidade para o exercício das funções do cargo. 



    III. Razões de decidir 



    3.1. A preliminar de legitimidade passiva foi rejeitada, pois cabe ao Estado do Acre a responsabilidade pela promoção do concurso público e é o beneficiário direto deste. 



    3.2. Rejeitada preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, ante a contraposição de ideias para fundamentar o pedido de reforma da sentença. 



    3.3.Conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.015, é Inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato acometido por doença grave mas sem sintomas incapacitantes ou restrição relevante ao exercício das funções. 



    3.A. No caso, o candidato apresentou laudo médico contemporâneo atestando sua plena aptidão física, sem impedimentos para as atividades inerentes ao cargo.



    3.5. A eliminação baseou-se apenas em risco hipotético de agravamento futuro da doença, sem demonstração concreta de incapacidade atual. 



    3.6. A exclusão do candidato configurou violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III), da isonomia (art. 5, caput) e do livre acesso aos cargos públicos (art. 37, I e II), todos da Constituição Federal.



    I. Dispositivo e tese 



    4.1. Recurso conhecido e não provido.



    4.2. Tese de julgamento: A eliminação de candidato portador de doença grave, sem demonstração de incapacidade atual para o exercício das funções do cargo, viola os princípios constitucionais da dignidade humana, da isonomia e do livre acesso aos cargos públicos, conforme fixado no Tema 1.015 do STF.



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1°, III, art. 3°, IV; art. 5°, caput, art. 6°, art. 37, I e II; Lei n. 9.099/1995, art. 55; STF, Tema 1.015/RG”. (eDOC 55 – ID: e9f4e5ef)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 59 – ID: e4e69876)



    Nas razões recursais, sustenta-se indevida ingerência do Poder Judiciário, “ao substituir o juízo técnico da banca médica especializada por sua própria convicção (...)”, além de violar o princípio da isonomia, pois “outros concorrentes portadores de condições médicas similares foram legitimamente eliminados pela aplicação regular dos critérios editalícios (...)”. (eDOC 59 – ID: e4e69876, p. 7)



    Alega-se, ainda, violação aos princípios da legalidade administrativa e da vinculação ao edital, pois “doenças classificadas como de cura improvável foram expressamente mencionadas como condições que podem comprometer a aptidão do candidato para o desempenho das atividades inerentes ao cargo”. (eDOC 59 – ID: e4e69876, p. 16)



    Aduz-se que o tema 1.015 da repercussão geral não se aplica ao caso dos autos, pois “não se trata de eliminação genérica baseada apenas no diagnóstico da doença, mas sim de uma decisão técnica fundamentada na incompatibilidade da condição médica do candidato com o cargo, conforme previsto no edital e analisado por especialistas”. (eDOC 59 – ID: e4e69876, p. 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 886.131, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 1.015 da repercussão geral, fixou-se que é inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Eis a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Concurso público. Vedação à posse de candidata que fora acometida por câncer. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a legitimidade da vedação à posse em cargo público de candidato que esteve acometido de doença, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição para o trabalho. No caso concreto, a recorrente obteve aprovação em concurso público, mas foi considerada inapta por ter sido acometida de carcinoma mamário tratado menos de cinco anos antes da avaliação médica admissional. 2. Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos; e o princípio da eficiência (CF, art. 37, II), porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. 3. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. O risco futuro e incerto de recidiva, licenças de saúde e aposentadoria não pode impedir a fruição de direito fundamental, especialmente o direito ao trabalho, que é indispensável para propiciar subsistência, emancipação e reconhecimento social. A vedação à posse é, por si só, violadora da dignidade humana, pois representa um atestado de incapacidade capaz de minar a autoestima de qualquer um. 4. No caso concreto, a decisão administrativa impugnada se fundamentou em norma do Manual de Perícias Médicas específica para as áreas de Ginecologia e Obstetrícia, sem que houvesse previsão semelhante para doenças urológicas ou outras que acometam igualmente homens e mulheres. Ao estabelecer período de carência especificamente para carcinomas ginecológicos, o ato administrativo restringe o acesso de mulheres a cargos públicos, incorrendo em discriminação de gênero. 5. Provimento parcial do recurso extraordinário, para condenar o Estado de Minas Gerais a nomear e dar posse à recorrente, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II)” (RE 886131, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.03.2024)  



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que a eliminação do candidato do concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Acre, em fase de inspeção de saúde, com fundamento em prognóstico incerto de agravamento futuro de doença, sem demonstração concreta da incompatibilidade entre a doença e as atribuições do cargo, configura discriminação injusta, concluindo pela ilegalidade da eliminação e consequente reintegração do candidato ao certame. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A controvérsia Recai sobre a legalidade da eliminação do candidato em razão de ser portador de Hepatite Tipo B, No concurso público para o provimento de vagas de cargos no Instituto de Administração Penitenciária e da Polícia Penal do Estado do Acre, regido pelo Edital n. 001 SEAD/IAPEN, de 19/06/2023, no qual concorreu e foi aprovado dentro do número de vagas, entretanto, foi considerado inapto na fase de exame médico em razão do diagnóstico de Hepatite Crônica Viral Tipo B, conforme avaliação médica. 



    (...)



    O recorrido apresentou uma declaração, firmada pelo médico Igor Leão, datada de 27/08/2024, em que consta que ele está em tratamento no Serviço de Assistência Especializada SAE e se contra em pleno gozo de suas faculdades físicas (fls. 27). Além disso, juntou aos autos seu prontuário médico e exames de rotina (fls. 22/49).



    (...)



    No caso em análise, o recorrente foi eliminado do concurso exclusivamente por ser portador de Hepatite B , mesmo tendo apresentado laudo médico de infectologista (do ano de 2024) atestando que está em pleno gozo de suas faculdades físicas e, portanto, apto para exercer atividades laborais.



    A banca do concurso e o recorrente não demonstraram qualquer incompatibilidade concreta entre a atual condição de saúde do candidato e as atribuições do cargo pretendido. A eliminação se baseou apenas na possibilidade Futura e incerta de agravamento da doença. 



    Em regra, o fato do candidato apresentar atestado contrariando o resultado da comissão do concurso não é suficiente para lhe garantir a continuidade no certame. Todavia, referido laudo médico sequer foi questionado ou impugnado pela parte reclamada, mesmo tendo a sua disposição um corpo técnico especializado em fornecer os subsídios necessários a comprovar que a condição encontrada realmente tem natureza incapacitante. 



    Diante desse cenário, considerando que não está demonstrado nos autos que referida doença é capaz, por si só, de alterar o desempenho do recorrido no exercício do cargo de Agente de Polícia Penal, não há sentido em privá-lo de se submeter às demais fases do concurso, mormente diante do disposto nos incisos I e II do art. 37 da Carta Magna, que prestigia o princípio do livre acesso aos cargos públicos, e toda e qualquer postura contrária a este princípio se torna abusiva e inconstitucional. 



    Reitere se que ao eliminar candidato que não apresenta restrição atual para o exercício da função, baseando-se em mero risco futuro, a Administração violou os princípios da dignidade humana (CF, art. 1°, III), da isonomia (CF, art. 5°, caput) e do direito ao trabalho (CF, art. 6°), configurando a discriminação injusta vedada pelo Tema 1.015/RG do STF. 



    (...)”. (eDOC 55 – ID: e9f4e5ef, p. 4-6)  



    Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR DE PRAÇAS DA MARINHA. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INVIABILIDADE, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO DE CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do certame, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento . 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1398056 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.05.2025)  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exame de aptidão Física. Anulação de Ato de Eliminação de Candidata. Motivação genérica. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1522866 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 55 – ID: e9f4e5ef, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente